Tribunal: TJSP
Processo: 2170819-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LUCIANO NAVAS
RODRIGUES, VALDEMAR MANZANO MORENO, SILVÂNIA ROSELI DE
OLIVEIRA, PEDRO DONIZETE ROMANO, NELSON FANINI, MARCO
ANTONIO CANEVARI, MARCELO EDUARDO DE TOMAZI MENDES
STECCA, CLAUDETE CLEMENTE, JOÃO MARCOS PAZZINI DE CASTRO,
JULIAN FRANCELINE SANTANA FREIHAH PERRON, JOSÉ MARCOS
MIZIARA FILHO, JOSÉ HENRIQUE RIBEIRO JUNIOR, JOSE CARLOS
GALBETTI, JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS, LAUREANO GOMES FERREIRA,
JOEL ANTONIO DOS SANTOS, HUMBERTA JAMES CORRÁ, GERALDO
JOSÉ SILVA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS CAMARGO MAGANO,
FRANCINE MATSUMOTO ABOU ABBAS, EDUARDO GOMES DOS REIS
RAMALHO, EDSON JORGE AIDAR, EDELCIO LEMOS, DIVINO DONIZETE
DE OLIVEIRA, DALVA MARIA FERREIRA, CLÁUDIO TEODORO LUCAS,
CELIO LUIZ FERREIRA, ARTUR BENVEGNU, ANTONIO IZAI DE OLIVEIRA
e ALESSANDRO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
2
ACF no 12.094/2020
8a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração: 2170819-38.2020.8.26.0000/50000
Comarca de São Paulo
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargados: Laureano Gomes Ferreira e outros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausente qualquer das
hipóteses autorizadoras para oposição dos embargos.
Recurso com escopo exclusivamente infringente, visando a
instaurar nova discussão sobre questões já apreciadas.
Prequestionamento
explícito.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo contra o v. Acórdão de fls.
21/28, que deu provimento ao recurso de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 632/635 (origem Cumprimento de sentença no 0003081-
94.2020.8.26.0053) que indeferiu o pedido dos exequentes de
“demonstração de que os reajustes foram repassados a eventuais pensionistas
dos exequentes falecidos, quais sejam: Francisco de Assis C. Magano João
Marcos Pazzini de Castro e Nelson Fanini”.
A embargante requer seja aclarado o V. Acórdão,
com efeitos infringentes, além do prequestionamento explícitos (fls.
01/05).
É o relatório.
Os embargos não prosperam.
Segundo as razões recursais, a embargante pretende
rediscutir questões já debatidas, com efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
3
Pois bem.
Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis
para “I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.” (Art. 1.022, CPC/15), sua
oposição está condicionada à existência de vício que impossibilite a
compreensão ou efetividade da decisão, o que não é o caso dos presentes
autos.
No presente caso, identifica-se que, em evidente
descontentamento com o julgado, o embargante procura reinstalar
novamente discussão travada no recurso de Apelação, que foi analisado
e amplamente abordado pelo Relator, vislumbrando-se o escopo
infringente, que encontra óbice na circunstância de que “mesmo nos
embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no artigo 535 do Código de Processo Civil (obscuridade,
dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não e meio hábil ao reexame da
causa” (EDcl no REsp no 14.058/SP, 1a T;., rel. Min. Demócrito
Reinaldo, j. em 18.5.1992).
No mesmo sentido, a tese do Ministro Celso de
Mello: “Os embargos de declaração destinam-se precipuamente, a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só
permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador,
que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição,
complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-se incabíveis os
embargos de declaração
adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
4
Federal (RTJ 132/1020 RTJ 158/993), quando inexistentes os vícios que
caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), vem
esse recurso com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser
utilizado com indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a
controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (RTJ 164/793).
Nesse sentido, constou expressamente do julgado
que:
“(...) Não obstante o entendimento do d. Juízo a quo,
com razão os agravantes.
No caso, os instituidores das pensões já obtiveram o
reconhecimento ao direito à complementação de sua
aposentadoria por força de decisão judicial transitada
em julgado. Desse modo, não é razoável que somente
os proventos de aposentadoria sejam recalculados, sem
que tais recálculos sejam estendidos à pensão dos
sucessores, ou que os pensionistas tenham que ajuizar
ação própria e autônoma para o reconhecimento de sua
pretensão.
Nesse sentido, didático o voto do E. Relator Ponte
Neto, em caso análogo (Agravo de Instrumento no
2053473-66.2020.8.26.0000 / Comarca: São Paulo /
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento:
27/04/2020),
cujas
razões
são
expressamente adotadas como fundamentos da presente
decisão:
“Respeitando o que foi decidido pelo D. Magistrado “a
quo”, o falecimento do coautor Eliezer Teles de
Menezes não impede o apostilamento do direito
deferido, para que este reflita no pagamento do
benefício de pensão por morte a sua viúva.
Não se trata de questão personalíssima, mas sim de
questão patrimonial. Logo, não cabe à FESP, como
assim pretende, o apostilamento do direito do autor
falecido, considerando que tal direito foi declarado
quando o coautor ainda estava vivo.
Como bem destacado pelo ilustre Desembargador
Evaristo dos Santos:
(...) a obrigação de fazer consistente no apostilamento
do direito dos exequentes é decorrência lógica da
procedência da ação (AC no 990.10.011.709-2 v.u. j. de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
5
10.05.10; AC no 0.002.686-80.2009.8.26.0185 v.u. j. de
06.08.12 e AI no 0.095.099-46.2013.8.26.0000). Não há
qualquer ofensa à coisa julgada. Apenas se busca
prestigiar o princípio da segurança jurídica, na medida
em que o instituidor da pensão teve reconhecido o
direito à complementação de sua aposentadoria por
decisão judicial já firme. Perfeitamente admissível
estender benefício ao cálculo da pensão deixada
exatamente por sua morte.
Nesse sentido vem entendendo este Eg. Tribunal de
Justiça:
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. Complementação
de aposentadoria acolhida por decisão transitada em
julgado. Obrigação de fazer não cumprida em relação
a credor falecido no curso da demanda. Impõe-se o
apostilamento do direito como reconhecido no julgado,
sob pena de violação à preclusão máxima. Habilitação
de sucessores. Pretensão ao recebimento da respectiva
complementação de pensão. Admissibilidade, sem
ofensa aos limites da demanda. Precedentes. Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2166414-66.2014.8.26.0000 Relator Desembargador
EVARISTO DOS SANTOS; Comarca: São Paulo;
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 02/02/2015; Data de registro:
05/02/2015).E de referido Acórdão acima destacado,
peço vênia para transcrever trecho de outro julgado
desta E. Corte, que assim transcrevo:“Assim aqui já se
decidiu em caso análogo: “Uma vez reconhecido o
direito do inativo à complementação de aposentadoria,
este benefício deve ser estendido ao cálculo da pensão
por morte.”
“Já está pacificado, pois, o entendimento de que os
pensionistas têm direito à percepção dos mesmos
benefícios que o servidor receberia em vida ou na
inatividade.”
“Anote-se que a pensão originou-se na vigência do
regime
constitucional
introduzido
pela
Emenda
Constitucional no 41/03, nos termos do art. 40, § 7o, da
Constituição Federal...”
“Assim, a pensão por morte, em decorrência do
falecimento do servidor público inativo, deverá
corresponder à totalidade dos proventos recebidos,
respeitando-se o limite máximo para os benefícios do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
6
regime geral de previdência social.”
“Ressalte-se, por fim, que o instituidor da pensão teve
direito à complementação garantido por decisão
judicial transitada em julgado. Desta forma, o eventual
acolhimento
das
alegações
da
Municipalidade
caracterizaria ofensa ao princípio da segurança
jurídica.” (grifei AI no 0.266.275-64.2011.8.26.0000
v.u. j. de 02.04.12 Rel. Des. FRANCISCO BIANCO)
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada, para
o fim de cumprir integralmente a obrigação de fazer do
litisconsorte falecido Eliezer Teles de Menezes, para
que se efetue o apostilamento, com o consequente
recalculo deferido pelo julgado no benefício de sua
dependente, refazendo as planilhas de valores
atrasados, até a efetiva implantação em folha de
pagamento”.
Nesse sentido também as decisões abaixo desse E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Apostilamento, a favor das pensionistas, do
direito reconhecido em relação aos coautores falecidos
no curso da demanda R. decisão que deferiu o pedido

Pretensão de reforma - Impossibilidade

Instituidores das pensões que faleceram após o trânsito
em julgado da ação de conhecimento
Demora no
apostilamento que se deu por ato exclusivo da
agravante, que não pode valer-se de sua própria
torpeza para o fim de furtar-se ao cumprimento do
julgado - Observância aos princípios da economia
processual e da segurança jurídica, com respeito à
coisa julgada Alegação de violação aos direitos à
ampla defesa e ao contraditório não configurado -
Precedentes - Decisão mantida - Recurso desprovido”
(Agravo de Instrumento no 3003298-51.2020.8.26.0000
/ Relator(a): Silvia Meirelles / Comarca: São Paulo /
Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Público / Data do
julgamento: 08/09/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Impugnação ao
Cumprimento de Sentença Falecimento do executado
Habilitação dos sucessores Pretendida exclusão do
polo passivo da demanda Alegada ilegitimidade ad

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
7
causam - Ausência de notícia de inventário em curso,
de forma que o espólio não possui representatividade
Possibilidade de inclusão dos herdeiros no polo
passivo da demanda Inteligência dos artigos 110 e
688, I, do Código de Processo Civil
Precedentes
deste E. TJSP
Decisão mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2043930-39.2020.8.26.0000 / Relator(a): Fortes Muniz
/ Comarca: Campos do Jordão / Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público / Data do julgamento:
05/06/2020) (...)”.
Vale consignar, ainda, que “É entendimento assente em
nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a
Turma, AI 169.073-SP-AgRg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.98, p. 44).
Assim, os embargos de declaração estão vinculados
aos pressupostos de cabimento inclusive quando a interposição tem por
escopo prequestionamento, como identificado no presente caso, sendo
evidente, na espécie, o seu desvirtuamento.
Realmente,
mesmo
que
a
título
de
prequestionamento, entende-se desarrazoada a provocação de expresso
pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por violados
(artigos 130, 131 e 338 do Código de Processo Civil), “exigência
rebarbativa e desnecessária”, conforme anotado por Araken de Assis
(“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), uma vez que os
fundamentos
jurídicos
da
decisão
(impostos
por
comando
constitucional) não se confundem com os fundamentos legais, dito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2170819-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 12.094/2020 - lof
8
“prequestionamento numérico”.
Nessa mesma linha de raciocínio, o E. Superior
Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da
menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão
embargado, mediante sua Corte Especial, ressaltando que a violação a
determinada norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer,
necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator